Tribunal: CARF
Processo: 13767.720282/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com o acordo homologado judicialmente, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ISENÇÃO.
Os rendimentos relativos ao auxílio-acidente, desde que se refiram a benefício de natureza previdenciária, efetivamente custeados pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e por entidades de previdência privada estão isentos do imposto renda.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo eventual pedido de dilação probatória.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13767.720282/2015-30
ACÓRDÃO
2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANILO AUGUSTO CASOTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com o acordo
homologado judicialmente, considerando, os pagamentos realizados, em
mera liberalidade.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ISENÇÃO.
Os rendimentos relativos ao auxílio-acidente, desde que se refiram a
benefício de natureza previdenciária, efetivamente custeados pela
previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e por entidades de previdência privada estão isentos do
imposto renda.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo eventual pedido de dilação probatória.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$
37.488,07, na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
3
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se o presente feito de exigência de IRPF, relativa ao exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, onde se apurou o imposto suplementar de R$ 9.151,41, acrescido de multa de
ofício de R$ 6.863,55 e juros de mora de R$ 1.387,35, calculados até 31/08/2015.
De acordo com a notificação de lançamento (fls. 131/138), a autuação decorreu das
seguintes infrações: a) omissão de rendimento recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
da justiça federal, no valor de R$ 37.488,07; b) dedução indevida de previdência privada e Fapi, no
valor de R$ 3.028,61; c) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 23.980,00; e d) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
767,36.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 31/08/2015, fl.
140, apresentando impugnação em 25/09/2015, fls. 2/9, nos seguintes termos:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES DE
AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL - Valor da infração: RS 37.488,07. Estou questionando o valor
de RS 37.488,07.
- O valor contestado consta da declaração do ajuste anual como recebido de outra fonte
pagadora. CNPJ e nemo de outra fonte pagadora: A indenização recebida (AUXÍLIO-
ACIDENTE) foi através da justiça tendo como Ré o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS. CNPJ: 00.394.528/0001-92
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria ou reforma e
suas respectivas complementações recebidos em decorrência do acidente em serviço.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - Valor da infração: RS
3.028,61. Estou questionando o valor de RS 3.028,61.
- O valor contestado refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou Fapi
efetuado pelo contribuinte em benefício próprio e o montante deduzido a este título não
ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados. O contribuinte também efetuou
recolhimento, em seu nome, de contribuições para o regime geral de previdência social ou
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR ESCRITURA
PUBLICA - Valor da infração: R$ 23.980,00. Estou questionando o valor de R$ 23.980,00.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
4
- O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - CPF / CNPJ: 27.578.434/0001-20 -
UNIMEO VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Valor da infração: RS 767.36.
Estou questionando o valor de RS 767,36.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não havendo êxito por parte do autuado em comprovar que recebeu rendimentos isentos
de tributação do Imposto de Renda, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada
pela Autoridade Lançadora.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PROVAS.
E indispensável que os elementos de prova anexados ao processo identifiquem de que
forma o autuado efetuou os pagamentos da pensão alimentícia, ou seja, com a
apresentação cheques compensados, depósitos bancários ou transferência eletrônica em
benefício do alimentado. Quanto não apresentados os documentos bancários que
comprovem as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, não cabe a revisão da
glosa procedida pela Autoridade Fiscal.
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução de despesa de previdência privada devidamente
comprovada pelo contribuinte.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. PROVAS.
A apresentação de comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, onde
conste o valor das despesas com plano de saúde pago pelo autuado, é prova suficiente
para a dedutibilidade da despesa.
Cientificado da decisão, em 26/06/2017 (fls. 163), o contribuinte, em 26/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 166/191), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: PRELIMINARMENTE: I – Da Tempestividade; DOS
FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS: I – Do ônus da prova; II – Da omissão de rendimentos
referente ao processo ajuizado em face do INSS; III – Da juntada de documentos; IV – Da dedução
do pagamento de pensão alimentícia: a) – Da impossibilidade de autuação com base em
presunção; b) – Do non bis in idem; c) – Do princípio constitucional da segurança jurídica; e V – Da
jurisprudência colacionada ao recurso. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa e
judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a) o cancelamento do débito fiscal
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
5
reclamado; b) seja julgado procedente o presente recurso, com a revisão e reforma da decisão
recorrida e o arquivamento dos autos; c) a juntada dos documentos em anexo, nos termos do art.
435 do NCPC.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
notadamente documental, bem como as demais que se fizerem necessárias no tramitar do feito.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 192/209.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da glosa mantida sobre a despesa com
pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal (R$ 37.488,07), por falta de comprovação da natureza
isenta dos valores recebidos judicialmente, e a glosa da dedução da despesa com pensão
alimentícia (R$ 23.980,00), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada e do acatamento do pensionamento declarado na DAA/2014.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, como cópia da sentença transitada em julgado, proferida na ação judicial processo no
0001570-59.2010.4.02.5050, que tramitou no 3o Juizado Especial Federal de Vitória/ES (fls.
207/209).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
6
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 148/153):
Passa-se à análise de cada uma das irregularidades apontada pela Autoridade Fiscal na
Notificação de Lançamento, fls. 130/139:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal
(...)
O contribuinte alega, em sua defesa, que o rendimento é proveniente do ganho de ação
contra o INSS e que o valor refere-se à indenização por auxílio-acidente, sendo este um
rendimento isento do imposto de renda. O Banco do Brasil, instituição que efetuou
pagamento, reteve sobre o rendimento o IRRF no valor de R$ 1.124,64.
Sobre o imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas, assim dispõe o Código
Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
Da leitura do art. 43, depreende-se que a incidência do imposto de renda abrange todo e
qualquer rendimento que implique em acréscimo do patrimônio do contribuinte, e
somente é afastada na hipótese de os rendimentos serem isentos ou não tributáveis,
por expressa disposição legal.
Como regra geral, os rendimentos das pessoas físicas estão sujeitos à declaração de ajuste
anual, como o determinam os seguintes artigos da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990:
Art. 9o As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
7
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8o; (grifei)
Conforme o art. 10 acima transcrito deixa claro, a base de cálculo do imposto na
declaração anual abrange todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte durante o
ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
Nos termos do art. 39, inciso XLII, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), os rendimentos decorrentes de
auxílio-acidente pagos pela previdência oficial da União não entram no cômputo do
rendimento bruto, como segue:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XLII - os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio acidente,
pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e pelas entidades de previdência privada (Lei no 8.541, de 1992, art. 48,
e Lei no 9.250, de 1995, art. 27);
O manual ‘IRPF 2014 – Perguntas e Resposta’, da mesma forma, assim se pronuncia sobre
a matéria na pergunta de número 231:
231 - São tributáveis os valores ressarcidos ou pagos pelas empresas a título de
complementação de rendimento, tais como seguro-desemprego, auxílio-creche,
auxílio-doença, auxílio-funeral, auxílio pré-escolar, gratificações por quebra de
caixa, indenização adicional por acidente de trabalho etc.?
Sim. Esses valores são tributáveis na fonte e na declaração de ajuste.
São isentos apenas os rendimentos pagos pela previdência oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda que pagos pelo empregador
por força de convênios com órgãos previdenciários, e pelas entidades de
previdência privada, decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade,
auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente. (grifei)
(...)
No entanto, analisando-se a documentação acostada ao processo não se pode concluir
que a ação judicial, da qual é decorrente o rendimento sob análise, refere-se a auxílio-
acidente, não foi anexada ao processo a sentença onde poderia estar esclarecida esta
dúvida.
Observe-se o documento acostado pela defesa ao processo, fl. 37, abaixo copiado em
parte:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
8

Verifica-se, no documento acima, que o processo judicial do contribuinte tem como
natureza do crédito “Alimentar” e ainda que a natureza da obrigação é “Benefício
Previdenciário”.
Observe-se o que dispõe o Decreto no 430/1992, Art 1o, § 2°:
Art. 1° Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, autarquias federais e
fundações públicas criadas ou mantidas pela União serão realizados,
exclusivamente, na ordem cronológica da apresentação dos precatórios judiciários
e à conta do respectivo crédito.
(...)
§ 2° São considerados créditos de natureza alimentícia aqueles decorrentes de
condenação ao pagamento de diferenças de vencimentos, proventos e pensões, de
indenização por acidente do trabalho, de indenização por morte ou invalidez
fundadas na responsabilidade civil e de outros da mesma espécie. (grifei)
Pode-se ver que os créditos de natureza alimentícia podem constituir rendimentos
tributáveis ou rendimentos isentos.
Já os benefícios previdenciários podem ser: Aposentadoria por tempo de contribuição,
aposentadoria por idade, auxílio-acidente, auxílio-doença, etc. Também neste caso o
benefício pode constituir rendimento tributável ou rendimento isento.
O contribuinte afirma que os rendimentos recebidos, no valor de R$ 37.488,07, são
decorrentes de ação judicial ganha contra o INSS e que se referem a auxílio acidente,
sendo, assim, isentos do Imposto de Renda. Não há provas nos autos que garantam a
afirmação corrente.
Como alegar e não provar é o mesmo que nada alegar, fica mantido o lançamento fiscal
quanto à omissão de rendimentos.
(...)
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
9
Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
(...)
No presente caso, deve-se observar que no acordo homologado pela justiça, fls. 44/49, o
pagamento da pensão alimentícia ocorreria através de depósitos bancários em conta-
corrente específica, senão vejamos:
5. Dos alimentos. Art. 1.121, inc. III do CPC, art. 20 da lei n° 6.515/77 e art. 1.703
do CC. Para manutenção do filho, será custeado pelo requerente o percentual de
30% (trinta por cento) do valor líquido dos seus vencimentos, inclusive o 13°
Salário, sendo depositado pelo requerente no dia 05 de cada mês, devendo o
depósito ser efetuado diretamente à conta corrente n° 3.064.169 Agência 150 -
BANESTES - Itaguaçu/ES, em favor da requerente. Remédios, tratamentos
dentários, materiais escolares serão rateados entre os requerentes.
Ocorre que, ao invés de anexar ao processo cópias dos comprovantes de depósito ou de
transferência para a conta-corrente acima determinada, o contribuinte apresentou apenas
recibos assinados pela sra. Jozilane Maria Caetano Pereira Lopes, fls. 55/68, que não serão
aceitos como prova por não estarem em conformidade com acordo homologado
judicialmente.
A defesa anexa ainda ao processo acordo extrajudicial, fls. 51/53, firmado em cartório,
em 01/09/2015, nos seguintes termos:
Ocorre que desce 2011, as partes pactuarem verbalmente, que os valores oriundos
aa pensào alimentícia não seriam mais depositados na conta eleita, e sim seriam
entregues em mãos da genitora do alimentado.
Há aí alguns aspectos a serem observados:
Um deles diz respeito ao art. 733 da LEI No 13.105/2015 (CPC), in verbis:
Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de
união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos
legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de
que trata o art. 731.
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para
qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em
instituições financeiras.
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por
advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato
notarial. (grifei)
Portanto, a escrituração pública restringe-se à ocorrência de separação consensual (o que
não é o caso do acordo extrajudicial apresentado), devendo ser lavrada com a assistência
de advogado, inclusive com assinatura no ato notarial, o que também não foi observado
no documento apresentado pelo impugnante.
O outro aspecto é que, mesmo que tivessem sido cumpridas as determinações do CPC, um
acordo firmado em 2015 não poderia retroagir ao ano de 2011.
Portanto, a glosa no valor de R$ 23.980,00 fica mantida.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
10
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à pensão alimentícia, razão lhe assiste. Vale registrar, e corroborando o
acerto da decisão recorrida, que a dedução da verba alimentar somente será cabível quando
restar comprovado que o pagamento declarado ocorreu em conformidade com os termos da
decisão homologatória judicial. Noutras palavras, para ter direito à dedução o contribuinte
deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão judicial que homologou o
pedido formulado. E, neste ponto, tem-se que o acordo extrajudicial firmado em cartório e os
recibos de pagamento acostados (fls. 51/53 e 55/68), por si só, não se mostram suficientes para
motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, ao meu sentir, com declaração emitida
pela ex-esposa, Jozilane Maria Caetano Pereira Lopes, atestando o recebimento dos valores
recebidos em favor de seu filho/alimentando, Rafael Caetano Casotti, bem como certificando a
impossibilidade da realização dos depósitos em conta bancária, previsão esta aliás estabelecida no
acordo judicial homologado (fls. 43/50) – constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados
em desalinho com o acordo judicial homologado, em mera liberalidade.
Com efeito, desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor declarado –
diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil do pensionamento nos
moldes acordados judicialmente ou justificação da impossibilidade de assim proceder, por
informação ratificada pela genitora responsável pela guarda do filho/alimentando – correta a
ação fiscal e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no
particular.
Quanto às supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque para a
violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada determinados pelo art. 5o, XXXVI da CF/88, no que tange ao suposto
cumprimento e quitação da obrigação alimentar, devendo o Estado, em contrapartida, aceitar a
dedução que lhe é devida por lei, nada a prover. Como é sabido este CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria está
pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
11
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Já em relação à omissão de rendimentos apurada, melhor sorte lhe socorre. Vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida, foram
lastreadas pela DIRF da fonte pagadora INSS, registrando que o Recorrente obteve rendimentos
do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 37.488,07.
Em contrapartida, os documentos ora acostados estão a registrar que os
rendimentos tidos omitidos, referem-se à concessão de auxílio-acidente deferido na ação judicial
no 0001570-59.2010.4.02.5050, que tramitou no 3o Juizado Especial Federal de Vitória/ES (fls.
207/209).
Com efeito, o Recorrente, ao meu sentir, logrou em demonstrar a incorreção da
autuação, desconstituindo a presunção de veracidade da DIRF ante a inidoneidade das
informações nela lançadas, levando-se em conta a natureza indenizatória do benefício auferido,
inclusive com ordem judicial para determinar ao INSS que implante imediatamente o auxílio-
acidente, com DIB 22/01/2008, na data da sentença proferida (fls. 208).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e constatando a inidoneidade das informações lançadas na DIRF, urge o
afastamento da omissão de rendimentos apurada – cujos rendimentos recebidos judicialmente
referem-se a auxílio-acidente que não se submete à incidência tributária, na dicção do art. 39, XLII
do RIR/99, vigente à época dos fatos – razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
juntada de novo suporte documental, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva parcial em relação às matérias em litígio. Ademais, no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, somente
para afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 37.488,07, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.816 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13767.720282/2015-30
12

Fl. 224
DF CARF MF
Original